Tribunal: TJES
Processo: 5001018-52.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não recolha as custas processuais.

2.
O
Código de Processo Civil não exige, para o cancelamento da distribuição, a promoção de intimação pessoal da parte.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-52.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSYMERE RUFINO PEREIRA PASSOS

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não recolha as custas processuais.

2.
O
Código de Processo Civil não exige, para o cancelamento da distribuição, a promoção de intimação pessoal da parte.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001018-52.2023.8.08.0038

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: ROSYMERE RUFINO PEREIRA PASSOS

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto
em face da r. sentença ID 5825593 que cancelou a distribuição da demanda em razão do não recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, ID 5825595, a recorrente aduz, em síntese, que não foi promovida a sua intimação pessoal, de modo que a impediu de praticar os atos necessários à promoção do regular andamento do feito.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da demanda.

De plano
indefiro
o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que, antes mesmo da sua análise, a própria recorrente trouxe aos autos comprovante de pagamento do preparo recursal, com inclusão da penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, de modo a demonstrar, concretamente, que não faz
jus
ao benefício, já que possui condições de adimplir as custas.

Ultrapassada essa questão, denota-se da análise dos autos que a autora,
DACASA FINANCEIRA S/A
, ingressou com a presente ação monitória com lastro em termo de adesão celebrado com a requerida.

Pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita ou o pagamento delas ao final da demanda.

Por meio da decisão ID 5825588 o benefício foi indeferido, tendo a requerente sido intimada para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da exordial.

Embora intimada, a autora permaneceu inerte quanto ao pagamento, ensejando a prolação de sentença de cancelamento da distribuição.

O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição caso a parte,
intimada na pessoa do seu advogado
, não recolha as custas processuais. Veja-se:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Como se denota, o Código de Processo Civil não exige, para o cancelamento da distribuição, a promoção de intimação pessoal da parte, como aduz a recorrente.

A respeito do tema já se pronunciou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Como se percebe, o diploma processual vigente não prevê a necessidade de intimação pessoal da parte para o cumprimento da diligência, razão pela qual, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular
.(TJES – Apelação Cível 5000744-88.2023.8.08.0038 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Julgado em 17/11/2023)

_______________

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INÉRCIA DA PARTE EM PROCEDER O RECOLHIMENTO, APESAR DE INTIMADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020), tendo em vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais não se enquadra na hipótese de abandono do feito.
II. In casu, verificado que o Banco Autor não realizou o pagamento das custas iniciais, o Magistrado a quo exarou Despacho (fl. 50), determinando a intimação da parte, pelos seus Advogados, por meio de Diário de Justiça, “para pagar as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição”, sendo que, a despeito de devidamente intimado, o Recorrente quedou-se inerte, a teor da Certidão de fl. 50-verso
. III. Diante do não recolhimento das custas processuais prévias, restou escorreito o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, independentemente de qualquer espécie de intimação pessoal. IV. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada. .(TJES – Apelação Cível 0000567-78.2020.8.08.0051 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Julgado em 15/08/2023)

Com efeito, tendo sido a recorrente intimada, por meio de seu advogado, para o recolhimento das custas processuais e ficado inerte, correta o cancelamento da distribuição, já que a intimação pessoal da parte é providência que não se fazia necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator